Tribunal: TJDFT
Processo: 0750858-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750858-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELI ALIQUI DA ROSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Micheli Aliqui da Rosa pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Em suas razões, o agravante aduz que se trata de relação consumerista, devendo ser aplicado o CDC. Expõe que firmou Cédula de Crédito Bancário - Crédito Pessoal no 17693433 com o banco réu, com valor de R$ 10.191,00 (dez mil cento e noventa e um reais), a ser paga em onze (11) parcelas (de 11/03/2020 a 11/01/2021). Acrescenta que seu contrato de trabalho temporário na Secretaria de Educação do Distrito Federal terminou em dezembro de 2020, razão pelo qual não conseguiu quitar a última parcela do empréstimo, no valor originário de R$ 1.067,18 (mil e sessenta e sete reais e dezoito centavos), bem como a quantia referente ao cheque especial. Sustenta que foi contratada novamente em agosto de 2023 e, ao receber o primeiro salário, mesmo sem qualquer autorização contratual, a instituição financeira ré realizou dois descontos, intitulados de “DEB QUITA P/ PREJUIZO - DOC: 000000”, no valor de R$ 6.238,05 (seis mil duzentos e trinta e oito reais e cinco centavos) e “DÉBITO AMORTIZAÇÃO PREJUÍZO – DOC: 000000”, no valor de R$ 712,42 (setecentos e doze reais e quarenta e dois centavos), quantia esta que corresponde a todo o seu salário, segundo demonstra o seu extrato bancário (ID no 175539784 dos autos de origem). Assevera ser abusiva a conduta da agravada, eis que coloca em risco a manutenção de sua subsistência e viola o art. 7o, inciso X, da CR. Afirma que que o salário é protegido de ser submetido à satisfação de uma execução judicial, na forma do art. 833, inciso IV, do CPC. Requer a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar à agravada que restitua integralmente e de imediato seu salário indevidamente retido, bem como seja proibida de realizar novos descontos. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge da possibilidade de os descontos realizados colocarem em risco a própria subsistência do agravante, caso mantida a decisão recorrida. Quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, os fundamentos jurídicos expendidos pelo recorrente parecem revestir-se de plausibilidade. Isso porque, segundo disposição expressa do art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do § 2o do referido dispositivo legal. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - CONTA DESTINADA AO DEPÓSITO DE SÁLARIO - IMPENHORABILIDADE. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de valores em conta corrente em que é depositado o salário do devedor - CPC 833, IV”. (Acórdão 1155072, 07038453720178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.184.765/PA, em observância ao regime dos recursos repetitivos, assentou que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC/1973 (art. 833, IV, CPC/2015), com a redação dada pela Lei no 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido”. (Acórdão 1193285, 07037581320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, de que a impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta. Confira-se: "(...) IV. Por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que ‘a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010) (...)" (AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016). Conforme se extrai da análise dos autos, os valores descontados pelo banco réu são referentes à percepção de remuneração salarial. Ademais, a dívida em questão não tem natureza alimentar, inexistindo, ainda, prova de que a recorrente receba mais de cinquenta (50) salários-mínimos. Logo, tudo está a indicar que a referida verba não pode ser alcançada por constrição judicial. Na hipótese, como se vê do contracheque (ID no 175539782) e do extrato bancário (ID no 175539784) juntados á inicial, o banco réu, de fato, descontou a integralidade do salário da agravante de sua conta corrente. Nesse viés, verifica-se que o contrato firmado com a instituição financeira não foi colacionado aos autos. Entretanto, ainda que o instrumento contratual traga previsão sobre a possibilidade de retenção de valores na conta da parte autora por débitos vencidos e não pagos, esta cláusula, ao primeiro exame, parece ser contrária ao ordenamento jurídico, notadamente aos princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal postulada para determinar que a instituição financeira ré restitua à agravante, imediata e integralmente, os descontos por ela retidos, no valor de R$ 6.950,47 (seis mil novecentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos), bem como para que se abstenha de realizar novos descontos sobre o salário da agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator